Tribunal: STJ
Processo: 1101015-83.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918542 - SP(2025/0146918-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GPG PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JUVENIL ALVES FERREIRA FILHO - MG044492
EMBARGADO
: GABRIEL ARANTES MOREIRA LIMA
ADVOGADOS
: PAULO ROGÉRIO LACINTRA - SP130727
MARCO TOGNOLLO - SP253688
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA - SP424129
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9650107c-4b96-4317-9c1a-76fcd877a331

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918542 - SP(2025/0146918-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GPG PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JUVENIL ALVES FERREIRA FILHO - MG044492
EMBARGADO
: GABRIEL ARANTES MOREIRA LIMA
ADVOGADOS
: PAULO ROGÉRIO LACINTRA - SP130727
MARCO TOGNOLLO - SP253688
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA - SP424129
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GPG PARTICIPACOES
LTDA contra acórdão assim ementado (fl. 307-307):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO
MANTIDA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e
art. 994,
c/c
219, caput , todos do Código de Processo Civil.
2. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não apresentou nenhum
documento idôneo. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que o
acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar documento que embasaria a
tempestividade do recurso, consistente na indicação do Provimento CSM no
que suspendeu o expediente forense no Tribunal de Justiça do Estado de
2.728/2023,
São Paulo em
informação que teria sido indicada desde o agravo em
28/10/2024,
recurso especial e reiterada no agravo interno.
Documento eletrônico VDA54729286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:21
Código de Controle do Documento: 8bcc8783-7840-4f7e-a6c0-64516626d7e8

Aduz que exigir a juntada literal de ato oficial do próprio Poder Judiciário
seria formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das
formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, bem como
com a boa-fé objetiva.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, reconhecer a
suspensão de expediente e, por conseguinte, a tempestividade do recurso especial.
Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos arts. 188, 277 e 1.003, § 6o, do
Código de Processo Civil e dos princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e
instrumentalidade das formas.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 319-320.
É o relatório.

VOTO
Não se verifica a omissão ou a contradição apontadas, devendo-se manter o
acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Estão ausentes os pressupostos que
dariam ensejo à sua oposição: omissão, obscuridade ou contradição.
A despeito da alegação de vícios, o acórdão embargado foi claro ao pontuar
que a parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não regularizou; limitando-se a
apresentar a petição de fl. 267, onde menciona a existência de um provimento da Corte
local, que teria suspendido o prazo, todavia não houve a juntada do referido
provimento para comprovar, de fato, a tempestividade do recurso apresentado na
origem.
Verifico, assim, que a embargante pretende, sob o pretexto de existência de
omissão, o rejulgamento da causa.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou,
simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a
ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para
suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal
forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a
prequestionar os pontos levantados pela parte. Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022
do
não se prestando à rediscussão de matéria já julgada.
CPC/2015,
4. A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no acórdão
embargado que justificasse a oposição dos embargos de declaração.
(...)
Documento eletrônico VDA54729286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:21
Código de Controle do Documento: 8bcc8783-7840-4f7e-a6c0-64516626d7e8

6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.630.513/PE,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser
restituído da comissão de corretagem.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.295.185/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:21
Código de Controle do Documento: 8bcc8783-7840-4f7e-a6c0-64516626d7e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.918.542 / SP
Número Registro: 2025/0146918-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11010158320238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GPG PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JUVENIL ALVES FERREIRA FILHO - MG044492
AGRAVADO
: GABRIEL ARANTES MOREIRA LIMA
ADVOGADOS : PAULO ROGÉRIO LACINTRA - SP130727
MARCO TOGNOLLO - SP253688
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA - SP424129
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GPG PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JUVENIL ALVES FERREIRA FILHO - MG044492
EMBARGADO : GABRIEL ARANTES MOREIRA LIMA
ADVOGADOS
: PAULO ROGÉRIO LACINTRA - SP130727
MARCO TOGNOLLO - SP253688
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA - SP424129
Documento eletrônico VDA55078209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:57
Código de Controle do Documento: 0af50885-83ee-4c3b-bc29-3b2c1065f926

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:57
Código de Controle do Documento: 0af50885-83ee-4c3b-bc29-3b2c1065f926